Tribunal: TJMT
Processo: 1033905-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033905-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FREDERICO SOARES CALDEIRA - CPF: 004.102.861-92 (AGRAVADO), ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA - CPF: 020.285.451-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO SOARES BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD EM NOME DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. MEDIDA INVESTIGATIVA MENOS GRAVOSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 790, III, DO CPC E 1.658 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que condicionou a realização de pesquisa patrimonial da cônjuge do executado à sua prévia manifestação, nos autos de execução fundada em título extrajudicial ajuizada contra Frederico Soares Borges, casado sob o regime de comunhão parcial de bens.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar a legitimidade da realização de diligência investigativa patrimonial em nome da cônjuge do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e da requisição de declarações de imposto de renda, visando à identificação de eventual patrimônio comunicável passível de penhora proporcional à meação.

III. Razões de decidir:

3. O art. 1.658 do CC/2002 estabelece a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento sob regime de comunhão parcial.

4. O art. 790, IV, do CPC prevê que são sujeitos à execução os bens do cônjuge, quando seus bens próprios ou a meação respondem pela dívida.

5. É admissível a realização de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, quando o casamento for regido pelo regime de comunhão parcial de bens, com o objetivo de identificar bens que eventualmente pertencem em parte ao executado por força da meação.

6. A pesquisa patrimonial constitui medida investigativa e menos gravosa que a constrição direta, não implicando, por si só, qualquer restrição sobre os bens eventualmente encontrados, sendo certo que eventual penhora futura deverá respeitar a meação do cônjuge não executado e será respeitado o devido contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a realização de pesquisa patrimonial em nome da cônjuge do executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, com o objetivo de identificar patrimônio comunicável passível de futura constrição. 2. A providência tem caráter meramente investigativo e não impõe responsabilização direta nem inclusão automática da cônjuge no polo passivo, devendo ser assegurado o contraditório na fase adequada.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.658; CPC/2015, art. 790, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.945.541/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJMT, AI 1025074-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 15.09.2025; TJMT, AI 1027248-67.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob n. 60.746.948/0001-12, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0001479-93.2014.8.11.0086), ajuizada pelo agravante em face de FREDERICO SOARES BORGES, brasileiro, inscrito no CPF no 004.102.861-92, decidiu indeferir o pedido de pesquisa de bens da meação do executado em poder do cônjuge, condicionando referida pesquisa à ausência de manifestação da cônjuge do executado (cf. decisões de Id. no 176389221 e Id. no 207086929).

No recurso interposto em 29 de setembro de 2025, o Agravante alega que a decisão merece reforma, pois o patrimônio que se pretende atingir não é de terceiro, mas sim do próprio executado em poder de terceiro.

Sustenta que o executado FREDERICO SOARES BORGES é casado com ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA (CPF: 020.285.451-51) sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de id. 136503931. Argumenta que, em decorrência do art. 1.658 do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, de modo que o executado detém 50% (meação) dos bens registrados em nome do cônjuge. Invoca o art. 790, III, do CPC, que prevê serem sujeitos à execução "os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros".

Aduz que não pretende atingir bens particulares da cônjuge não executada, mas apenas pesquisar e eventualmente penhorar a meação que pertence ao executado. Cita jurisprudência do TJSP e recente precedente do STJ (AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, julgado em 28/3/2022) que autorizam a pesquisa de bens em nome do cônjuge para localização da meação penhorável.

Destaca que os sistemas de pesquisa (RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD) não identificam automaticamente bens registrados apenas em nome do cônjuge, sendo imprescindível a pesquisa direta para localizar patrimônio comum do casal.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada e deferida a pesquisa de bens da meação do executado em poder de sua cônjuge por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a requisição das 5 últimas declarações de imposto de renda da cônjuge e, de imediato, a concessão de tutela antecipada recursal.

O pedido liminar foi deferido (cf. id. n° 318655363).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta as razões recursais e requer o desprovimento do recurso (cf. id. n° 321197352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com o objetivo de identificar eventuais bens que, em razão do regime de comunhão parcial de bens adotado pelo casal, presumem-se comuns e sujeitos à execução na proporção da meação pertencente ao executado.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, é importante esclarecer que a decisão agravada condicionou a adoção de medidas constritivas, inclusive via SISBAJUD, à ausência de manifestação do cônjuge após sua notificação, conforme se verifica no seguinte trecho (id. n° 207086929):

"NOTIFIQUE-SE a cônjuge para cientifica-la de possível corresponsabilidade. Na ausência de manifestação, autoriza-se a adoção de medidas constritivas, inclusive via SISBAJUD."

Ocorre que o agravante requer medida menos gravosa do que aquela condicionada pelo juízo de origem.

Embora a decisão agravada já tenha autorizado medidas constritivas após a notificação do cônjuge, o agravante alega que requereu apenas a realização de pesquisa patrimonial prévia, sem qualquer constrição imediata, o que, a princípio, tornaria desnecessária a intimação prévia.

Feito tais esclarecimentos, o art. 790, III, do CPC estabelece que são sujeitos à execução "
os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros
". Já o art. 1.658 do Código Civil dispõe que "
no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento
".

Assim, no caso de cônjuges casados sob o regime de comunhão parcial de bens, como na hipótese dos autos, os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam, pertencendo metade a cada cônjuge.

Nesse contexto, revela-se plenamente legítima a realização de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do executado, com o objetivo de verificar a existência de bens comuns passíveis de futura constrição, observada a proteção da meação, uma vez que tal medida possui caráter meramente preparatório e investigativo, destinada à identificação de patrimônio e não à imposição imediata de qualquer restrição ou gravame sobre os bens eventualmente localizados.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela União em face do ora agravado. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de pesquisa visando ao bloqueio de contas e de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pelo sistema BACENJUD e a pesquisa de bens por intermédio do RENAJUD. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso.

2. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668.

3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, §2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva.

4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes:AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017;

AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016)

5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível.

6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família.

7. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.945.541/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022. - destaquei)

No mesmo sentido, este sodalício já decidiu:

“Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pesquisa Patrimonial Em Nome De Cônjuge Do Executado. Regime De Comunhão Parcial De Bens. Dívida Contraída Na Constância Do Casamento. Possibilidade. Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial em nome de cônjuge de executado em processo de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a realização de diligências patrimoniais, por meio de sistemas como Infojud, Sisbajud e Renajud, sobre bens registrados em nome do cônjuge do executado, quando o casamento é regido pelo regime da comunhão parcial de bens e a obrigação foi assumida durante a união.

III. Razões De Decidir

3. O art. 1.658 do CC/2002 estabelece que os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento em regime de comunhão parcial pertencem a ambos os cônjuges, salvo as exceções legais.

4. O art. 790, IV, do CPC prevê que são sujeitos à execução os bens do cônjuge, quando seus bens próprios ou a meação respondem pela dívida.

5. A jurisprudência tem evoluído no sentido de admitir a pesquisa e a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do devedor, desde que respeitada a meação e assegurado o contraditório por meio de embargos de terceiro.

6. No caso, a providência requerida tem caráter meramente investigatório, não implica responsabilização solidária do cônjuge nem sua inclusão no polo passivo, e visa apenas à localização de bens comunicáveis.

7. A negativa de diligências, após mais de 15 anos de tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da efetividade e da menor onerosidade.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge do executado, quando o casamento é regido pelo regime da comunhão parcial de bens e a obrigação foi contraída na constância da união.

2. A pesquisa patrimonial não implica inclusão automática do cônjuge no polo passivo nem sua responsabilização solidária, devendo ser respeitada a meação e assegurado o contraditório por meio de embargos de terceiro.

3. A negativa imotivada de diligências patrimoniais compromete a efetividade da execução e viola os princípios da efetividade e da menor onerosidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659; CPC, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1014718-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, RAI 1025074-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2025.”

(TJMT - N.U 1027248-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL DO CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. PESQUISA ELETRÔNICA AUTORIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de diligências patrimoniais em nome da cônjuge do executado, no âmbito de execução fundada em título extrajudicial, ao fundamento de ausência de responsabilidade patrimonial da esposa do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em execução contra pessoa casada sob o regime de comunhão parcial de bens, é admissível a realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge, com vistas à identificação de bens comuns sujeitos à penhora.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.658 do CC/2002 estabelece a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento sob regime de comunhão parcial.

4. O art. 790, IV, do CPC/2015 autoriza a sujeição à execução dos bens do cônjuge nos casos em que responderem pela dívida.

5. A jurisprudência do STJ admite a constrição de bens comuns ainda que registrados exclusivamente em nome do cônjuge não devedor, desde que respeitado o contraditório por meio de embargos de terceiro.

6. A providência requerida tem caráter meramente investigatório e visa à localização de bens comunicáveis, sem implicar responsabilidade solidária da cônjuge nem inclusão automática no polo passivo.

7. A negativa da diligência pela instância de origem representa interpretação restritiva da legislação e compromete a efetividade da execução, contrariando os princípios da efetividade e da menor onerosidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Em execução contra pessoa casada sob o regime de comunhão parcial de bens, é admissível a investigação patrimonial em nome do cônjuge do devedor, com vistas à identificação de bens comuns sujeitos à penhora. 2. A realização de diligências patrimoniais não implica responsabilização direta nem inclusão do cônjuge no polo passivo da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.658; CPC/2015, art. 790, IV.”

(TJMT - N.U 1025074-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

Quanto às alegações do agravado, com a devida vênia, o fato de a dívida ter sido gerada anteriormente ao casamento e a suposta ausência de evidências de que o cônjuge tenha se beneficiado dos valores não impedem a pesquisa patrimonial. Tais questões poderão ser relevantes no momento da efetiva penhora, quando o cônjuge poderá se manifestar e apresentar eventual defesa, mas não obstam a simples pesquisa de bens.

Justamente nesse ponto, cumpre registrar que a conduta da parte agravante revela-se cautelosa e diligente, porquanto a r. decisão agravada já autorizou diretamente a constrição de bens antes mesmo da realização da pleiteada pesquisa patrimonial, medida esta de natureza significativamente mais gravosa, sendo certo que a providência ora requerida mostra-se, em verdade, até benéfica à terceira interessada, cônjuge do executado, ao permitir a identificação prévia e transparente do patrimônio comum passível de constrição.

Por fim, a alegação de que a quebra de sigilo bancário de terceiros não envolvidos em um processo judicial seria uma medida drástica não procede.

A pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é medida rotineira no âmbito das execuções e não implica quebra indevida de sigilo bancário ou telemático, mas sim instrumento investigativo legítimo para a efetividade da execução, desde que respeitados os limites legais.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para permitir a realização da pesquisa patrimonial requerida pelo agravante antes de qualquer medida constritiva, respeitando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a realização de pesquisa patrimonial em nome de ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a requisição das cinco últimas declarações de imposto de renda da referida pessoa, com o objetivo de identificar eventuais bens que, em razão do regime de comunhão parcial de bens adotado pelo casal, presumem-se comuns e sujeitos à execução na proporção da meação pertencente ao executado FREDERICO SOARES BORGES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025